Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO IMÓVEL PELO PROMITENTE VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prevê o art. 475 do Código Civil que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”, sem olvidar da hipótese de resilição unilateral a que se refere o art. 473 do Código Civil. 1.1. Dispõe o art. 476 do Código Civil que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
2. Celebrado o contrato posto “sub judice” e quitado o preço pelo promitente comprador, mas inviabilizada a entrega do imóvel por parte do promitente vendedor, a rescisão do contrato é medida que se impõe, com o retorno das partes ao estado anterior e consequente condenação do requerido a restituir ao autor o valor pago, devidamente atualizado.
3. Recurso conhecido e não provido.